Tribunal: TJES
Processo: 5002677-37.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO

APELADO: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. ALEGAÇÃO DE COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADA. PROVA DE DOMÍNIO. IRRELEVÂNCIA NO JUÍZO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por autor de ação de reintegração de posse contra sentença que julgou improcedente o pedido. O apelante alega que sua posse anterior, na modalidade indireta, estaria comprovada pela existência de um contrato de comodato verbal com o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o autor se desincumbiu do ônus de provar sua posse anterior sobre o imóvel, requisito indispensável para a procedência da ação de reintegração de posse, especialmente quando a alegação se funda em comodato verbal não comprovado de forma inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar cumulativamente os requisitos do art. 561 do CPC, sendo a prova da posse anterior o pressuposto primordial da tutela possessória.

4. A apresentação de título de propriedade do lote, por si só, não comprova o exercício fático da posse sobre uma das unidades do prédio, sendo a prova do domínio irrelevante no âmbito das ações possessórias, que se restringem à análise do
jus possessionis
.

5. A alegação de posse indireta, decorrente de comodato verbal, exige prova robusta de sua existência, não podendo ser presumida, sob pena de improcedência da pretensão reintegratória quando o conjunto probatório não demonstra o fato constitutivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de reintegração de posse, a comprovação da posse anterior pelo autor é requisito indispensável, não bastando a prova do domínio sobre o imóvel. 2. A alegação de posse indireta decorrente de comodato verbal deve ser inequivocamente comprovada pelo autor, sob pena de improcedência do pedido reintegratório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.208 e art. 1.210; CPC, art. 373, I, art. 560, art. 561 e art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002677-37.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CANDIDO MARTINS FILHO
Advogado do(a) APELANTE: KAROLINE MARTINS STELZER CAPRINI - ES33211
APELADO: ANTONIO DA SILVA DESTEFANI
Advogado do(a) APELADO: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Joao Candido Martins Filho
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
Antonio da Silva Destefani
, julgou improcedente a pretensão autoral, por entender que o autor não comprovou o exercício de posse anterior sobre o imóvel em litígio.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar que a existência de um contrato de comodato verbal demonstra sua posse anterior, na modalidade indireta;
ii)
que, na condição de comodante, sempre exerceu a posse indireta sobre o bem, enquanto o apelado detinha apenas a posse direta e precária, sendo a sua permanência no imóvel ato de mera tolerância;
iii)
que comprovou todos os requisitos do art. 561 do CPC, incluindo o esbulho, caracterizado pela recusa do apelado em desocupar o imóvel após ser devidamente notificado.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o autor, ora apelante, logrou êxito em comprovar os requisitos necessários para a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, notadamente o exercício de sua posse anterior sobre o bem.

A ação de reintegração de posse é o instrumento processual à disposição do possuidor que foi injustamente privado de sua posse (esbulho), conforme dispõe o artigo 1.210 do Código Civil e o artigo 560 do Código de Processo Civil. Para o sucesso da demanda, o artigo 561 do CPC estabelece, de forma cogente, que incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - o esbulho praticado pelo réu; III - a data do esbulho; e IV - a perda da posse.

É fundamental distinguir o juízo possessório do petitório. Nas ações possessórias, como a presente, a causa de pedir é a posse (
jus possessionis
) e a sua violação, sendo irrelevante a discussão acerca do domínio (
jus possidendi
). A alegação de propriedade, embora possa servir como elemento indiciário, não se sobrepõe à prova da posse fática, que é o verdadeiro cerne da tutela possessória.

No caso em tela, o apelante fundamenta sua pretensão na condição de proprietário e possuidor indireto, justificando que ao requerido foi cedido o uso do imóvel em razão de um suposto contrato de comodato verbal celebrado em 2004.

Embora sustente que o recibo de compra e venda, os comprovantes de pagamento de despesas de água, luz e iptu, bem como a prova testemunhal seriam suficientes para demonstrar a posse anterior, da análise detida do conjunto fático-probatório não se chega a essa conclusão.

O apelante, de fato, apresentou documentos que atestam sua propriedade sobre o lote em que edificado o prédio, como a certidão de matrícula e o recibo de compra e venda. Todavia, tais documentos, por si sós, provam o domínio, mas não o efetivo exercício da posse anterior sobre o apartamento específico ocupado pelo apelado, requisito indispensável para a procedência do interdito possessório.

A tese do comodato verbal, por sua vez, mostrou-se frágil. A posse do apelado remonta a um longo período, superior a 20 anos, durante o qual ele alega ter se comportado como verdadeiro dono (
animus domini
), inclusive arcando com a construção da residência. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme destacado na sentença, revelou-se controversa e não foi capaz de confirmar, de forma inequívoca, a existência do alegado empréstimo gratuito.

Pelo contrário, o que se extrai dos autos é que o apelado exerce há anos a posse de forma pública, contínua e sem oposição formal até a notificação que precedeu o ajuizamento da ação.

Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme o art. 1.208 do Código Civil, no entanto, a carência de prova do comodato e da posse anterior pelo autor, bem como a permanência do réu no imóvel por duas décadas, realizando benfeitorias e agindo como se proprietário fosse, extrapola a esfera da mera tolerância e adquire contornos de posse autônoma.

Dessa forma, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a sua posse anterior sobre a área em litígio (art. 373, I, do CPC).

A ausência desse requisito primordial torna inviável a análise dos demais (esbulho, data do esbulho e perda da posse), sendo de rigor a improcedência da pretensão reintegratória, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.

Em igual sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR . ESBULHO NÃO CONFIGURADO. PROPRIEDADE FORMAL NÃO É SUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR PRETENSÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A titularidade do bem não é suficiente para fundamentar ação possessória, sendo necessária a comprovação do exercício da posse anterior pelo autor. 2. Ação de reintegração de posse exige prova do esbulho possessório, não bastando a alegação de recusa na devolução do bem. 3 . A privação de um bem móvel, sem demonstração de sofrimento anormal, não configura dano moral indenizável. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00023987820208080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível - Data: 11/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.